Tribunal: STF
Processo: ARE 912279
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO REVESTIDA DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA CONTROVÉRSIA – RENOVAÇÃO DO LITÍGIO, EM SEDE DE EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.